Tribunal: CARF
Processo: 11610.007390/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.007390/2003-38
ACÓRDÃO
1402-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPENSAÇÃO DE IRRF INCIDENTE SOBRE JCP PAGOS A ACIONISTA
COM IRRF SOBRE JCP RECEBIDOS DE CONTROLADA. COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO IRRF PELA FONTE PAGADORA
Comprovado documentalmente que a receita financeira correspondente à
retenção de IRRF foi oferecida à tributação, em respeito à Súmula80 deste
CARF, resta reconhecer o direito da contribuinte ao crédito.

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007390/2003-38
2
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta turma de julgamento.
O processo refere-se a Declarações de Compensação (DCOMPs), envolvendo direito
creditório de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP) do ano-calendário de 2003. A autoridade
fiscal não homologou as DCOMPs, alegando que o contribuinte não teria oferecido à tributação as
receitas provenientes dos JCP.
Em sua defesa, o contribuinte argumentou que as receitas de JCP foram
devidamente tributadas e atribuiu o problema a um erro de preenchimento na DIPJ, o qual já
havia sido corrigido por meio de uma retificação.
No entanto, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) negou provimento
a manifestação de inconformidade, justificando que o contribuinte não conseguiu demonstrar que
as receitas foram efetivamente tributadas e que não apresentou os informes de rendimentos
relativos ao código 5706 do IRRF.
Em recurso voluntário, o contribuinte contestou a decisão da DRJ, apresentando
uma extensa argumentação na qual afirmou ter comprovado a tributação das receitas de Juros
sobre Capital Próprio (JCP). No recurso, foram incluídos diversos elementos comprobatórios para
sustentar as alegações e demonstrar que os rendimentos em questão foram devidamente
oferecidos à tributação.
Em sessão do dia 22 de julho de 2021 (e-fls. 477), esta turma converteu o
julgamento em diligência tendo em vista os documentos juntados pela recorrente nas e-fls. 444 a
471.
A diligência foi cumprida pela autoridade preparadora, como atesta a informação e
e-fls. 484, cujos resultados serão analisados no voto.
É o relatório.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007390/2003-38
3
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Como já relatado, trata-se de analisar declaração de compensação formalizado em
formulário (e-fls. 3) que visava quitar débito de IRRF devidos sobre pagamentos de juros sobre
capital próprio (código 5706) com crédito decorrente de retenção de IRRF sobre JCP recebidos.
Esta compensação está prevista
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
[...]
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
[...]
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
O débito a ser compensado, código 5706, no valor de R$ 796.661,60 corresponde
ao PA 02/2003, com vencimento em 05/02/2003 (vide DCTF de e-fls. 63).
Conforme DIRF de e-fls. 57, a recorrente recebeu no ano de 2003 rendimentos de
JCP no valor total de R$ 36.291.153,06, com IR retido no valor de R$ 5.443.672,95.
A autoridade fiscal constatou que havia também outras compensações que
utilizavam o mesmo crédito, inclusive mediante transmissão de DCOMP eletrônica (o ano de 2003
foi o início da implantação do sistema PER/DCOMP).
Ademais, concluiu por não homologar as compensações ao verificar que os
rendimentos correspondentes não foram tributados:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007390/2003-38
4
“13. Em pesquisa à Ficha 12A da DIPJ 2004 (n° 1302265), fl. 48, e ao sistema
SIEF/DIRF (fls. 49 a 54), foi observado que o IRRF sobre rendimentos de JCP
(código 5706) não foi deduzido no cálculo do IR a pagar do ano-calendário 2003.
14. Porém, conforme pesquisa à linha 23 da Ficha 06A (fl. 47), foi constatado que
o interessado não ofereceu à tributação as receitas de juros sobre o capital
próprio. Segundo o art. 837 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda/99 -
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), abaixo transcrito, o IRRF será abatido
do imposto devido, para fins de compensação ou restituição, desde que seus
rendimentos tenham sido incluídos na declaração. Ora, o caso em tela trata de
compensação de IRRF sobre rendimentos de JCP com outro da mesma espécie.
Por analogia, podemos inferir que essa compensação somente é possível se a
receita de juros sobre o capital próprio for oferecida à tributação.
"Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação,
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total
apurado a importância que houver sido descontada nas fontes,
correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos
incluídos na declaração (Decreto-Lei n"94, de 30 de dezembro de 1966, art.
9o)." (negritei)
15. Tendo em vista o acima exposto e as considerações iniciais, há de se não
homologar as compensações declaradas nos processos n° 11610.007388/2003-69
e n° 11610.007390/2003-38 e aquelas declaradas no sistema PER/DCOMP (fl.
61).”
De fato, a ficha 06A, na sua linha 23.RECEITAS—DE JUROS SOBRE O CAPITAL
PROPRIO” não consta nenhum valor lançado.
A defesa alega que teria incorrido em erro no preenchimento da DIPJ, no sentido de
que a receita de JCP (R$ 36.291.153,06) foi lançada na linha na linha 43 – Outras receitas
operacionais.
Retificaram a DIPJ para informar os rendimentos e pagamentos de JCP nas linhas
corretas. No entanto, a DRJ não acatou a retificação da DIPJ, mantendo a não homologação das
compensações.
Em vista da documentação e dos argumentos apresentados, esta turma decidiu pela
conversão do julgamento em diligência (e-fls. 477).
Em Informação Fiscal de e-fls. 487 e seguintes, a autoridade preparadora constatou
que os rendimentos correspondentes (R$ 36.291.153,06) à retenção total de R$ 5.443.672,95
foram oferecidos à tributação. E chega a esta conclusão por meio dos seguintes argumentos:
1. A Receita de Juros de Capital Próprio foi escriturada Livro Diário Contábil,
conforme e-fls. 447/465;
2. O saldo destas contas de receita de JCP foram transferidas para o Resultado;
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007390/2003-38
5
3. E quanto aos JCP pagos, constatou que foram devidamente contabilizados.
Ao final, assim concluiu a diligência:
“15) Diante do exposto, informo que não foi necessário intimar a interessada para
eventuais complementações e informações adicionais.
16) Entendo que existe o direito creditório pleiteado e que a receita
correspondente foi oferecida à tributação nos termos da legislação aplicável.
17) Nesta data, estou dando ciência à interessada desta Informação Fiscal de
Diligência, intimando-a a apresentar manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência.
18) Esgotado esse prazo, manifestando-se ou não a interessada, o processo será
devolvido ao CARF para prosseguimento do julgamento.”
Estes fatos constatados na diligência corroboram a alegação da defesa de que
corrigiu os erros da tributação das receitas de JCPJ por meio da transmissão de DIPJ retificadora.
Vemos abaixo que o rendimento de JCP consta agora informado corretamente na
linha23, bem como a despesa de pagamento de JCP, que consta informado na linha36:

Diante do exposto, ratifico as conclusões da autoridade preparadora diligência, e
dou provimento ao Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.372 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007390/2003-38
6

Fl. 504
DF CARF MF
Original